Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730597-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO ANTONIO LINS GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200613557, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 202452116, autos originários) que, no cumprimento de sentença provisório movido por MTD ENGENHARIA LTDA. contra VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., determinou que o BRB transfira para uma conta judicial vinculada ao processo 0746251-60, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília-DF, os valores existentes em conta judicial vinculada ao processo, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por MTD ENGENHARIA LTDA em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ambos qualificados no processo. Por meio da sentença de id. 79766357, restou homologado acordo realizado entre os litigantes. Na oportunidade, determinou-se a expedição de alvará dos valores depositados nos autos, id. id. 36394208, da seguinte forma: a) 60% em favor da parte autora MTD ENGENHARIA LTDA; b) 30% em favor da requerida VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Na oportunidade, consignou-se que os 10% restantes se referem a honorários de sucumbência que devem ser rateados entre seus representantes que atuaram no processo. Através da decisão de id. 125197982 fixou-se a distribuição dos referidos honorários da seguinte forma: a) 50% em favor do advogado Antônio Lins Guimarães; b) 50% em favor de de CONSULT – CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA. Contra tal decisão, foram interpostos os seguintes recursos: a) AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718297-76.2022.8.07.0000 pelo advogado LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA; b) AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719483-37.2022.8.07.0000 pelos advogados ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO,AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS No bojo do AGI n. 0718297-76.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) 3) dou parcial provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito do agravante, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia em parcela dos honorários advocatícios retidos no acordo homologado por sentença proferida no processo n. 24955-04.2015.8.07.0001; o percentual devido deverá ser apurado em ação de arbitramento de honorários. No bojo do AGI n. 0719483-37.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) Isso posto, conheço do agravo de instrumento interposto por Augusto Assucena de Vasconcellos e outros e dou parcial provimento para anular a r. decisão agravada, e determinar aos agravantes que ajuízem ação de arbitramento de honorários necessária para a apuração do percentual devido a cada patrono que atuou na lide. É o voto. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme documento de id. 170103059. Conforme petição de id. 177674819, restou demonstrado o ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0746251-60.2023.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF. Desta feita, nada mais há a ser discutido no presente feito, sendo que os valores aqui depositados devem ser transferidos ao supramencionado Juízo, no qual será decidido o rateio dos honorários. Frise-se que foi negado efeito suspensivo ao AGI n. 0721105-83.2024.8.07.0000, sendo possível, assim, o regular trâmite processual. Ante o exposto, CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para determinar que o BRB transfira para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0746251-60.2023.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito. Sem prejuízo, CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar à 1a Vara Cível de Brasília/DF, processo n. 0746251-60.2023.8.07.0001,a realização da transferência. Encaminhados os ofícios, arquivem-se os autos, haja vista que o feito já se encontra sentenciado, id. 79766357. Ficam as partes intimadas.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo terceiro interessado Antônio Lins Guimarães à decisão de ID 200613557. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Arquivem-se os autos, haja vista que o feito já se encontra sentenciado, ID 79766357. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o Juízo a quo homologou acordo entabulado entre as partes (id. 79766357). Foi determinada a expedição de alvará dos valores depositados nos autos da seguinte forma: 60% em favor da parte autora; 30% em favor da requerida. Ficou consignado que os 10% restantes se referem a honorários de sucumbência que deve ser rateados entre seus representantes que atuaram no processo. Contra a referida decisão foram interpostos os seguintes recursos: AI 718297-76, pelo advogado Lucas Furtado de Vasconcelos Maia e AI 719483-37, pelos advogados Alberto Moreira de Vasconcellos Augusto Assucena de Vasconcellos e Alexandre Assucena de Vasconcellos. No AI 718297-76 foi proferido voto que deu parcial provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito do agravante, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia em parcela dos honorários advocatícios retidos no acordo homologado por sentença proferida no processo n. 24955-04.2015.8.07.0001; o percentual devido deverá ser apurado em ação de arbitramento de honorários. No AI 719483-37 foi proferido voto que conheceu do agravo de instrumento interposto por Augusto Assucena de Vasconcellos e outros e deu parcial provimento para anular a r. decisão agravada, e determinar aos agravantes que ajuízem ação de arbitramento de honorários necessária para a apuração do percentual devido a cada patrono que atuou na lide. Foi realizada audiência de conciliação, sendo infrutífera (id. 170103059, autos originários). Também foi demonstrado nos autos que foi ajuizada, pelo advogado Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, ação de arbitramento de honorários n. 746251-60, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF (id. 177674819, autos originários). Diante do reconhecimento do direito dos advogados, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, Alberto Vasconcellos, já falecido, além do agravante, ao recebimento de parcela dos honorários advocatícios, e com a propositura da ação de arbitramento de honorários, o rateio dos honorários de sucumbência deverá ser decidido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, os valores depositados no Juízo a quo devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo 746251-60, conforme determinado na r. decisão agravada. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora